Tribunal: TJDFT
Processo: 0712975-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. QUANTUM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A multa por descumprimento de obrigação de fazer encontra respaldo no ordenamento jurídico, pois autorizada pela lei processual e pelo poder geral de cautela do magistrado.
2. O quantum fixado a título de multa coercitiva ou astreintes não merece reparos se foi atendido os postulados da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento ilícito.
3. Recurso conhecido e desprovido.